Tribunal: TJPA
Processo: 0003871-45.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003871-45.2019.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação cível interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com analfabeto sem observância das formalidades legais, condenou o banco à indenização por danos morais e materiais e à restituição dos valores descontados indevidamente. O autor/apelante requereu a majoração da indenização por danos morais. O banco/apelante requereu a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a minoração da indenização e a repetição do indébito em forma simples, com compensação dos valores eventualmente creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa analfabeta, sem a observância das formalidades legais; (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos em proventos de natureza alimentar; (iii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro ou na forma simples, considerando a data dos descontos, e se há possibilidade de compensação de valores efetivamente creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação com pessoa analfabeta, sem instrumento público ou procuração com poderes especiais, enseja nulidade do contrato, conforme o art. 104, III, do CC, e jurisprudência pacificada.

4. A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

5. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente é presumido (dano in re ipsa), impondo o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do valor para R$ 3.000,00.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600.663/RS, visto que os descontos ocorreram antes de 30/03/2021.

8. Admite-se a compensação do valor de R$ 197,50 efetivamente creditado ao autor, conforme comprovado nos autos, sem incidência de correção ou juros, nos termos do art. 884 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Raimundo das Almas de Oliveira conhecido e desprovido. Recurso de Banco Votorantim S.A. conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A contratação de empréstimo consignado com pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais, é nula de pleno direito. É presumido o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples quando os descontos indevidos ocorreram antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021. Valores comprovadamente creditados ao consumidor devem ser compensados na condenação, vedado o enriquecimento sem causa”.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 104, III; 884; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 479
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
Banco Votorantim S.A.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO Nº 0003871-45.2019.8.14.0054

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de São João do Araguaia que julgou procedente os pedidos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 25655544
o autor RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA, aposentado e analfabeto, sustenta que foi vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado com o BANCO VOTORANTIM S.A., datado de 07/08/2012, no valor de R$ 746,12, parcelado em 58 prestações de R$ 23,10, do qual adimpliu 24 parcelas até que foi surpreendido com a celebração de novo contrato, em 07/09/2014, no montante de R$ 749,76, com mesmas condições de parcelamento, sem, no entanto, ter recebido qualquer quantia ou autorizado tal operação. Alega, ainda, que referida renegociação ocorreu sem sua ciência, tampouco anuência, e que jamais lhe foi creditado valor algum em sua conta bancária, de modo que continuou a suportar descontos mensais em sua aposentadoria, sem qualquer benefício em troca, circunstância que, segundo alega, lhe causou abalo psicológico e violação à sua dignidade, em razão da natureza alimentar da verba atingida. Sustenta a nulidade do contrato, por ter sido celebrado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais — especialmente a exigência de instrumento público ou de representação por procurador com poderes especiais conferidos por escritura. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, postulando: (i) a declaração de inexistência do débito e a nulidade do contrato; (ii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; (iii) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O BANCO VOTORANTIM S.A. apresentou contestação
(ID 25655549)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, refutou integralmente as alegações do autor, sustentando que os contratos de empréstimo foram formalmente firmados com o requerente, mediante autenticação de documentos, regular liberação dos valores, inclusive com registro de refinanciamento contratual e recebimento de saldo residual pela parte autora. Alegou inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de qualquer dano moral indenizável, afirmando que eventual dissabor decorrente de relação contratual não configura lesão à personalidade. Requereu, subsidiariamente, caso reconhecida alguma restituição, que esta ocorra de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé da instituição. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos, a rejeição da inversão do ônus da prova e a produção de todas as provas admitidas em direito.

Sobreveio a sentença de
ID

25655577
, que julgou procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO VOTORANTIM S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 2.679,60 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data de cada desconto.

Fica declarada a nulidade do contratos de empréstimo sob o n. 234971839, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.(...)

Assinado eletronicamente por: LUCIANO MENDES SCALIZA”.

Inconformado, o BANCO VOTORANTIM S.A.
(ID 25655588)
sustenta que a contratação se deu de forma legítima, com a devida formalização documental e liberação do numerário, não havendo que se falar em vício de consentimento ou inexistência de vínculo contratual. Defende a aplicação do princípio do pacta sunt servanda e a validade do contrato, invocando o exercício regular de direito como excludente de responsabilidade. Aduz, ainda, que o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado por ausência de comprovação de lesão à personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, bem como sustenta que eventual repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, à míngua de má-fé. Requer, outrossim, a compensação dos valores efetivamente depositados ao recorrido, o reconhecimento da prescrição parcial quinquenal em relação aos descontos anteriores a cinco anos da propositura da ação, e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 25655596)
insurgindo-se, parcialmente, contra a sentença proferida nos autos pugnando por sua reforma exclusivamente no tocante à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Fundamenta o pedido de majoração com base na gravidade da lesão, na condição pessoal do autor — idoso, sobrevivente com apenas um salário mínimo e submetido a descontos indevidos de verba alimentar —, sustentando que o valor de R$ 10.000,00, arbitrado em primeira instância, não atende ao caráter pedagógico, punitivo e compensatório da indenização, requerendo sua elevação para R$ 15.000,00.

Contrarrazões apresentadas por BANCO VOTORANTIM S.A
(ID 25655600)
e por RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA
(ID 25655602)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que o empréstimo consignado, objeto da presente demanda, foi realizado de maneira regular, sem qualquer indício de vício ou irregularidade no processo de contratação.

Da análise dos autos verifica-se que o autor demonstrou, por meio dos documentos anexados à petição inicial, a inclusão do empréstimo consignado

em seu benefício do INSS
(ID 25655545 - Pág. 4)
.

Ainda que o banco apelante afirme a validade e regularidade do contrato, observa-se que
a instituição financeira não comprovou, de forma efetiva, que o contrato mencionado tenha sido de fato firmado pelo autor/apelado de maneira legítima e consentida
.

Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, em virtude da hipossuficiência do consumidor/apelado, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e da contratação que alega ter sido efetivada pelo autor. Não o fez, contudo, e, neste caso,
o encargo probatório da veracidade da contratação competia ao banco apelante
, conforme o disposto no artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em suas razões recursais,
o autor, ora apelante, postula a reforma parcial da sentença para majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, sustentando tratar-se de hipótese de dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário, sem a devida contratação ou consentimento.
O banco apelado, por sua vez, pugna pela redução ou indeferimento da verba compensatória fixada pelo juízo de origem
.

A controvérsia gravita em torno da indevida apropriação de verbas de natureza estritamente alimentar, provenientes da aposentadoria do apelante — cidadão idoso, hipossuficiente e analfabeto funcional — situação que, por si só, excede em muito o mero dissabor cotidiano, revelando grave violação à dignidade da pessoa humana, pilar estruturante do ordenamento constitucional (art. 1º, III, da CF/88). Trata-se de lesão moral manifesta, presumida pela própria ilicitude da conduta perpetrada pela instituição bancária, que falhou no dever de diligência e segurança exigido de prestadoras de serviços financeiros, sobretudo diante de um público reconhecidamente vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impõe o dever de cautela na prestação de serviços. Ao falhar nesse dever, a instituição responde pelos danos causados, especialmente em relação à vulnerabilidade do consumidor.

Por outro lado, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, deve haver no caso concreto
a redução

da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e que está em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco requerido manifesta irresignação quanto à repetição do indébito em dobro determinada pelo juízo de primeiro grau.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise detida dos autos, constata-se que
as contratações impugnadas foram formalizadas nos

anos de 2012 (conforme se extrai do documento ID 25655550, pág. 5) e 2014 (ID 25655551, pág. 10), sendo que, quanto a esta última, evidencia-se que o contrato previa o desconto de 58 parcelas mensais, o que implica sua finalização em período anterior a 30 de março de 2021
, data fixada como marco temporal para modulação dos efeitos da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.051. À luz desse entendimento vinculante, e considerando que os descontos contestados se operaram integralmente antes do marco temporal estabelecido, impõe-se reconhecer a inaplicabilidade da restituição em dobro,
devendo a devolução dos valores eventualmente indevidos ocorrer de forma simples
, conforme a diretriz fixada pela Corte Superior, ressalvada a comprovação de má-fé, a qual não se evidencia nos autos.

DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Nas contrarrazões e na apelação interposta
(ID 25655588)
, o banco requerido pleiteia, de forma subsidiária, que, na hipótese de não reconhecimento da validade do contrato de empréstimo firmado sob o nº 234971839, seja autorizada a compensação do valor supostamente disponibilizado à parte autora.

A análise dos documentos encartados aos autos revela que, embora o autor/apelante tenha afirmado desconhecer a contratação e a consequente transferência de recursos, consta do acervo probatório, notadamente o comprovante de TED anexado no
ID 25655545 - Pág. 4
, que o montante de R$ 197,50 (cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) foi creditado em conta bancária de sua titularidade.

Assim, embora não se tenha por demonstrada a regularidade da contratação, o que enseja a declaração de nulidade do contrato impugnado por ausência de formalidades legais — dada a hipossuficiência e alegada condição de analfabetismo do autor —, é certo que houve efetiva disponibilização de quantia em seu favor, razão pela qual deve ser determinada a compensação do valor de R$ 197,50 no montante da condenação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

Ressalte-se que tal compensação deve operar-se sem a incidência de juros moratórios ou correção monetária, haja vista a ausência de prova inequívoca de que a quantia foi recebida de forma dolosa ou mediante solicitação válida do autor. A medida visa preservar o equilíbrio da relação obrigacional entre as partes, de modo a evitar a oneração excessiva da instituição financeira e a percepção de vantagem indevida por parte do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA, mantendo-se a declaração de nulidade do contrato firmado com o BANCO VOTORANTIM S.A., mas indeferindo o pedido de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

2.
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A., exclusivamente para:

(i) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia reputada suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica do instituto, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais vigentes;

(ii) determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, e não em dobro, tendo em vista que os descontos contestados ocorreram antes de 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS, em que modulados os efeitos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.051;

(iii) autorizar a compensação do valor de R$ 197,50 (cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), efetivamente transferido à conta de titularidade do autor, nos termos comprovados nos autos, deduzindo-o do total da condenação, sem incidência de juros ou correção monetária, em observância ao art. 884 do Código Civil.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, § 2º, do CPC, afasto sua condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a condenação exclusiva do réu ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor, conforme estabelecido na sentença
(ID 25655578 - Pág. 3)
.

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025